Tribunal: STF
Processo: Rcl 15241
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de correspondência entre ato reclamado e os processos-paradgimas da repercussão geral indicados (RE 591.797 e RE 626.307, RE 632.212 e RE 631.363). 3. Reclamação como sucedâneo recursal. 4. Não cabimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento